Tribunal: TJPA
Processo: 0810143-95.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810143-95.2022.8.14.0028

APELANTE: MIRALICE ARAUJO LIMA

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Residencial Cidade Jardim Marabá LTDA - SPE contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada em desfavor de Miralice Araújo Lima, tendo como objeto a aquisição de dois lotes urbanos mediante contratos de promessa de compra e venda. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão contratual, determinando a reintegração de posse e a devolução parcial das parcelas pagas, além de reconhecer o direito da ré à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, caso comprovadas em liquidação de sentença, nos termos do contrato e do art. 34 da Lei nº 6.766/79. A apelante alega nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, ao argumento de que teria havido condenação por “acessões”, sem pedido específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer, de forma condicionada, o direito da parte ré à indenização por benfeitorias (ou acessões), sem pedido específico nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida não impõe condenação automática à indenização por acessões, mas apenas prevê eventual apuração em liquidação de sentença, condicionada à demonstração da efetividade, necessidade e utilidade das benfeitorias, conforme cláusula 17ª do contrato e art. 34 da Lei nº 6.766/79.

A referência às “acessões” na sentença não caracteriza extrapolação dos limites do pedido, pois é utilizada em sentido intercambiável com “benfeitorias”, conforme interpretação sistemática do ordenamento jurídico, não implicando violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Ainda que não haja pedido expresso de indenização por benfeitorias, a jurisprudência admite a existência de pedido implícito, especialmente quando há elementos nos autos, como provas documentais e alegações na contestação, que apontam a realização de benfeitorias no imóvel.

O art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79 assegura o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo adquirente inadimplente, mesmo contra previsão contratual em sentido contrário, razão pela qual a decisão judicial está amparada em norma cogente.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a indenização por benfeitorias é condição para a reintegração de posse nos casos em que há comprovação de que o imóvel foi utilizado como moradia e sofreu melhorias substanciais pelo possuidor de boa-fé.

O procedimento adotado pela sentença garante o contraditório e a ampla defesa, ao postergar a definição da indenização para fase de liquidação, permitindo a instrução probatória adequada e evitando o enriquecimento sem causa da vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera referência a “acessões” na sentença, quando condicionada à prova de benfeitorias úteis e necessárias, não configura julgamento ultra petita.

A indenização por benfeitorias úteis e necessárias pode ser reconhecida judicialmente, ainda que não haja pedido expresso, quando demonstrado nos autos o requerimento implícito e a existência de fundamento legal e contratual.

O art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79 impõe a obrigação de indenizar benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, ainda que haja disposição contratual em sentido contrário.

A apuração da indenização por benfeitorias em fase de liquidação de sentença preserva o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, não implicando nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI 0809168-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0810143-95.2022.8.14.0028
, interposta por
Residencial Cidade Jardim Marabá LTDA - SPE
em face de
Miralice Araújo Lima
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e voto do relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Residencial Cidade Jardim Marabá LTDA - SPE
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos
, ajuizada em desfavor de
Miralice Araújo Lima
, tendo por objeto contratos de promessa de compra e venda de dois lotes urbanos.

A decisão recorrida, lançada ao id 26079231, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:
(i) declarar a rescisão contratual;
(ii) determinar a reintegração de posse dos imóveis à autora;
(iii) determinar a devolução das parcelas pagas pela ré, corrigidas monetariamente, com possibilidade de retenção de 20% do valor total (sendo 10% a título de despesas administrativas e outros encargos e 10% a título de multa compensatória);
(iv) condenar a ré ao pagamento de taxa de fruição mensal de 0,25% sobre o valor do contrato, a contar do inadimplemento até a efetiva desocupação;
(v) condenar ao pagamento dos encargos tributários dos imóveis até a desocupação;
(vi) reconhecer o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, caso comprovadas em liquidação de sentença, conforme contrato e o art. 34 da Lei nº 6.766/79.

Em suas razões (id nº 26079233), a apelante alega, em síntese:
(i) ocorrência de julgamento ultra petita, sob o argumento de que a sentença teria deferido indenização por “acessões”, sem pedido específico nesse sentido e em violação aos artigos 141 e 492 do CPC;
(ii) que as acessões não se confundem com benfeitorias, sendo a primeira hipótese modalidade de aquisição originária da propriedade e, portanto, indevida sua indenização;
(iii) que a sentença impôs obrigação não prevista contratualmente nem requerida pela parte contrária, incidindo em nulidade parcial;
(iv) requer a reforma da sentença para excluir o item “VI”, que determinou a indenização por benfeitorias ou acessões.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 26079240, a parte apelada sustenta:
(i) que não houve julgamento ultra petita, uma vez que a sentença apenas condicionou eventual indenização por benfeitorias úteis e necessárias à comprovação em liquidação, o que encontra respaldo na cláusula 17ª do contrato e no art. 34 da Lei nº 6.766/79;
(ii) que houve pedido implícito de indenização na contestação apresentada;
(iii) que mesmo em ausência de cláusula contratual, a lei impõe a obrigação de indenizar as benfeitorias úteis e necessárias realizadas;
(iv) que a sentença condiciona a indenização à prova e à utilidade das benfeitorias, não configurando enriquecimento sem causa;
(v) pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à
alegação de nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita
, em razão da
suposta condenação da apelante ao pagamento de indenização por acessões
, em desconformidade com os limites da lide, além da discussão sobre a correta interpretação da cláusula contratual e do artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

I – Do suposto julgamento ultra petita e distinção entre benfeitorias e acessões

A apelante alega que a sentença, ao determinar a indenização pelas “acessões”, teria excedido os limites da lide, porquanto não teria havido pedido expresso nesse sentido por parte da ré/apelada. Sustenta que tal determinação viola os artigos 141 e 492 do CPC, além dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88).

De fato, conforme reiteradamente esclarecido pela doutrina e jurisprudência, é vedado ao juiz conceder tutela diversa da pretendida pelas partes, conforme dispõe o art. 492 do CPC:

“
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

No entanto, no caso concreto, o exame do pedido inicial e da sentença revela que
não houve condenação direta à indenização por acessões
, mas apenas
reserva expressa da apuração em sede de liquidação de sentença, e desde que comprovadas a efetividade, necessidade ou utilidade das benfeitorias
, com fundamento na cláusula 17ª do contrato e no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

Destaca-se que o dispositivo da sentença impugnado assim dispôs:

“VI) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.”

Como se vê, não há qualquer condenação automática, mas apenas previsão de eventual direito condicionado à comprovação dos requisitos legais e contratuais. Além disso, a referência à palavra “acessões” não implica ampliação indevida do objeto da demanda, tampouco substituição dos pedidos constantes da contestação, cujo teor revela requerimento implícito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, inclusive com prova documental (fotos e laudo).

Na linha do entendimento consolidado do STJ, a interpretação sistemática do art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79, permite a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel em caso de rescisão contratual, ainda que haja previsão contratual em sentido contrário:

“
Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário
.” (art. 34, §1º, Lei nº 6.766/79)

Assim, a suposta distinção entre “benfeitorias” e “acessões” apontada pela apelante, embora tecnicamente válida na teoria civilista,
não possui aptidão para infirmar a sentença
, que, ao utilizar os termos de forma intercambiável,
não extrapolou os limites do pedido
, tampouco estabeleceu obrigação incompatível com o que foi requerido pela parte e permitido pela legislação de regência.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, na hipótese de reintegração de posse e resolução do contrato, é legítima a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, sobretudo quando comprovada a edificação de moradia com caráter de residência habitual:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. 1. Descrição do caso: Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que determinou a manutenção dos agravados, NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA, na posse do imóvel até a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote urbano, conforme art. 1 .219 do Código Civil. 2. Questões em discussão: (i) Possibilidade de reintegração de posse do imóvel sem indenização prévia das benfeitorias realizadas; (ii) Alegação de violação à coisa julgada e às cláusulas contratuais por parte da agravante; (iii) Princípios do direito à moradia e da boa-fé objetiva na execução do contrato. 3 . Razões de decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas por possuidor de boa-fé é requisito para a reintegração de posse (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6 .766/79), evitando o enriquecimento sem causa da parte vendedora. No caso, não se verifica violação à coisa julgada, uma vez que a decisão agravada observou o direito dos agravados à indenização por benfeitorias, conforme reconhecido em sentença anterior com trânsito em julgado. Ademais, a agravante não comprovou a inexistência ou irregularidade das benfeitorias de forma suficiente a justificar a reintegração sem indenização prévia. 4 . Dispositivo: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina a manutenção dos agravados na posse do imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas. 5. Tese de julgamento: Para a reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, conforme o art . 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/79 . Legislação e Jurisprudência Relevantes: · Art. 1.219 do Código Civil: Direito à indenização das benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé. · Art . 34 da Lei nº 6.766/79: Indenização de benfeitorias em casos de rescisão por inadimplemento. · Jurisprudência: STJ e tribunais estaduais sobre indenização de benfeitorias e direito de retenção.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08091688920248140000 22531467, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

II – Da liquidação condicionada à comprovação das benfeitorias

A sentença expressamente condiciona o eventual direito à indenização à
liquidação de sentença
e à demonstração da efetividade, necessidade e utilidade das benfeitorias, bem como à possibilidade de compensação com os valores devidos à vendedora.

O procedimento adotado é consentâneo com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não há, portanto, qualquer imposição imediata à apelante, mas sim
abertura à fase de apuração de valores com garantia de instrução probatória
.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade na sentença por julgamento ultra petita ou afronta aos princípios do devido processo legal. Ao contrário, o decisum encontra-se
devidamente fundamentado
, em consonância com a legislação aplicável (Lei nº 6.766/79, Código Civil, CPC) e com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 23/09/2025